Tribunal: TJMT
Processo: 1000683-12.2020.8.11.0010
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000683-12.2020.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOAO PEDRO ROCHA MAYER - CPF: 045.042.681-59 (RECORRIDO), LEANDRA MENDES FRANCO - CPF: 007.283.171-50 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1000683-12.2020.8.11.0010

Origem:

Juizado Especial Cível de Jaciara

Recorrente(s):

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido(s):

JOAO PEDRO ROCHA MAYER

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

15/10/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA IMPROCEDÊNCIA – APRESENTAÇÃO DE PROVAS DA CONTRATAÇÃO EM SEDE DE RECURSO INOMINADO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – POSSIBILIDADE – CONSUMIDOR INADIMPLENTE – DANO MORAL INEXISTENTE – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA IMPROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A juntada de novos documentos é possível em grau de Recurso Inominado, desde que não caracterizada a má-fé daquele que o faz e que seja oportunizado o contraditório.

O novo documento encartado reflete a existência da relação jurídica entre os litigantes, demonstrando ainda a inadimplência do recorrido.

As provas dos autos são, portanto, suficientes para comprovar a existência da relação jurídica, a legalidade do débito e legitimidade da cobrança, tornando imperioso o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença objurgada e julgar improcedente a pretensão indenizatória.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inaugural, nos seguintes termos:

Ante o exposto,
julgo parcialmente PROCEDENTES os pedidos da exordial
, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de:

1 –
declarar
inexigível o débito discutido na presente demanda;

2 –
determinar
que a parte promovida providencie a exclusão dos dados da parte reclamante, junto aos órgãos de proteção do crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de fixação de multa; e

3 –
condenar
a parte reclamada ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir da presente data e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso, conforme disposição da súmula 54 do STJ.

Deixo
de aplicar a súmula 385 do STJ, ante a inexistência de legítima inscrição preexiste à discutida nos autos.

A Recorrente se insurge em face da sentença sustentando inexistir razões que a justifiquem. Trouxe junto ao recurso diversos áudios referentes a contatos telefônicos para demonstrar a relação contratual entre os litigantes, porém, sem a contraprestação pecuniária devida. Requereu a reforma da sentença para que a pretensão indenizatória seja julgada improcedente.

A parte Recorrida, em contrarrazões, requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Acerca da juntada de documento novo em grau de recurso, tal hipótese é cabível, desde que não caracterizada a má-fé de quem o faz, e oportunizado o contraditório.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. FASE RECURSAL. DOCUMENTOS QUE NÃO PODEM SER QUALIFICADOS COMO NOVOS OU RELACIONADOS A FATO SUPERVENIENTE. JUNTADA APÓS A SENTENÇA. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 397 DO CPC. ALÍNEA C. NÃO-DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA.

1. Controverte-se nos autos a possibilidade de juntada, em fase recursal, de documentos que não ostentam condição de novos ou se refiram a fatos supervenientes.

2. O STJ possui entendimento de que a interpretação do art. 397 do CPC não deve ser feita restritivamente. Dessa forma, à exceção dos documentos indispensáveis à propositura da ação, a mencionada regra deve ser flexibilizada.

3. O grau de relevância do conteúdo dos documentos que se pretende juntar após a sentença do juízo de 1º grau influi na formação do convencimento do órgão julgador, relacionando-se ao mérito do pedido. Por essa razão, não pode ser utilizado para justificar, de forma autônoma e independente, a decisão a respeito de sua inclusão nos autos.

4. De todo modo, mantém-se obrigatória, após a juntada dos documentos nesse contexto, a observância ao princípio do contraditório.

5. A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (art. 541, parágrafo único, do CPC e art. 255 do RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso Especial, com base na alínea c do inciso III do art. 105 da Constituição Federal.

6. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.

(STJ - REsp: 1070395 RJ 2008/0139817-0, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 09/02/2010, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2010)

No tocante ao documento novo, este refere-se
à 63 (sessenta e três) arquivos de áudio, sendo referentes a 13 (treze) ligações registradas na central da Energisa, juntamente com histórico de consumo, histórico de conta, histórico de OS e tela de cadastro
, não deixando dúvida quanto a existência de relação jurídica, sendo de se presumir pela inadimplência do consumidor. Uma vez comprovado fato contrário aos alegados na inicial, incumbe ao consumidor comprovar que estes não são verídicos.

Registro que foram ouvidas todas as gravações, onde além do autor, outras pessoas entraram em contato com a empresa para falar a respeito da UC do recorrido, como a proprietária do imóvel, Katia Maria Muniz de Souza, um primo do recorrido, José Eloi, e o próprio recorrido.

Conforme os registros, o autor solicitou a religação da UC no local e o procedimento demorou pois foi necessário um adequação técnica no local.

Em algumas gravações o autor confirma seu CPF e RG, endereço e número da UC, não deixando margem de dúvidas que realizou a contratação.

Na inicial este afirmou que morava junto com a mãe, trazendo comprovantes no nome da sua genitora, sendo um local na mesma rua.

Conforme foi alegado em uma das ligações, pelo próprio recorrido, ele reside ao lado da residência da mãe, sendo três imóveis no local.

Por fim, quanto ao sobrenome, verifica-se que no sistema da empresa consta JOAO PEDRO DUTRA MAYER ao invés de JOAO PEDRO ROCHA MAYER, e em uma das ligações o recorrido informa a inconsistência do sobrenome.

Sobre as gravações
o recorrido alega apenas que a recorrente não traz qualquer clareza para elucidar o caso em apreço e provar ser realmente o Recorrido efetuou o suposto contrato com a Recorrente.

Não impugnou de forma especifica os diversos aúdios.

Portanto, a relação jurídica entre as partes existe, é legítima, assim como a origem do débito foi comprovada, legitimando também a restrição apontada. Frisando ainda que nos áudios juntados há comprovação dos documentos pessoais do Autor, não havendo qualquer necessidade de perícia grafotécnica.

A proposição vertente consubstancia-se em verdadeira aventura jurídica, uma demonstração acadêmica da indústria do dano moral e da litigância de má-fé que abarrota o sistema dos Juizados Especiais e impedem a celeridade processual em razão das incontáveis ações distribuídas com embasamentos desprovidos de autenticidade, cuja veracidade se põe à prova neste momento.

As partes devem cooperar para o bom andamento do processo. Dessa forma, o CPC tem um capítulo para tratar da
Responsabilidade das Partes por Dano Processual,
o qual que transcrevo parcialmente abaixo:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Assim, de ofício ou a requerimento, se for apurado em qualquer fase do processo que alguma das partes incorreu em algum dos incisos acima, poderá ser penalizada a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa.

A jurisprudência do STJ se firmou na vertente de ser permitido ao Juiz decretar de ofício a litigância de má-fé (art. 18 do CPC –
atual art. 81 do CPC
), podendo condenar o litigante insidioso a pagar multa e, também, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos causados, uma vez que incumbe ao magistrado dirigir o feito, reprimindo qualquer ato contrário à dignidade da justiça e à efetividade do processo (STJ - AgRg no REsp: 303245 RJ 2001/0015215-5, Relator: Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), Data de Julgamento: 11/05/2010, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2010)
(destaquei)

Em linhas gerais, reconhece-se que a constatação da conduta tipificada como litigância de má-fé é feita no momento de prolação da sentença.

No entanto, inequívoco que nem mesmo a própria lei estabeleceu regras sobre o momento correto em que se deva verificar a ocorrência da referida conduta, tanto que, Rui Stoco
ao adentrar ao tema cita o entendimento no sentido de que
“o abuso de direito, o espírito de vexação pode dar-se não somente na fase cognoscitiva do processo, mas também nas dos recursos e da execução”.

Assim, diante da possibilidade de decretação
ex officio
da litigância de má-fé, e da possibilidade de aplicação de tal instituto também em grau de recurso, de acordo com a jurisprudência e a doutrina acima fixada, imperioso aplicar ao Recorrido referida sanção em virtude da sua conduta insidiosa.

Portanto, de se conhecer o recurso da requerida para julgar improcedente a ação proposta, bem como, para condenar de ofício o Recorrido litigante de má-fé de forma excepcional em segundo grau e de ofício, tamanho os absurdos verificados nestes autos, em relação à conduta do recorrido.

Indeferido o pedido contraposto pois não foi objeto da contestação, sendo apresentado apenas em grau de recurso.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença, e nos moldes do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
a ação proposta.

Sem custas ante o resultado do julgamento, nos moldes do art. 55, da Lei nº. 9.099/1995 em relação à parte recorrente.

Porém, em relação ao recorrido/consumidor, com o reconhecimento da litigância de má-fé, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95, condeno o mesmo ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que, arbitro em 10% sobre o valor da causa, acrescidos ainda da litigância de má-fé no valor de 9% sobre o valor atribuído a causa (R$ 10.000,00), ainda, entendo que tal conduta não merece ser premiada, sob pena de se estimular a conduta indevida, o que deve ser combatido, de onde, entendo que a litigância de má-fé não se coaduna, nem de longe com o instituto da gratuidade, sob pena de se estimular e premiar àqueles que assim agem sem nenhuma consequência prática, de onde, assim sendo,
revogo a gratuidade de justiça, anteriormente concedida.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2020